Tribunal: TJSP
Processo: 1028012-95.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Contrato de locação de bem imóvel comercial firmado entre as partes no dia 05 de agosto de 2019, com vigência pelo prazo de sessenta (60) meses. Locatário demandante que pede a renovação do prazo contratual por mais sessenta (60) meses, a contar de 05 de agosto de 2024, mediante locativo mensal de R$ 1.188,51. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste

Ementa:
*AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Contrato de locação de bem imóvel comercial firmado entre as partes no dia 05 de agosto de 2019, com vigência pelo prazo de sessenta (60) meses. Locatário demandante que pede a renovação do prazo contratual por mais sessenta (60) meses, a contar de 05 de agosto de 2024, mediante locativo mensal de R$ 1.188,51. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: requisito estabelecido no artigo 51, da Lei no 8.245/91, não atendido, notadamente a comprovação de exploração do comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três (3) anos, previsto no inciso III correspondente. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verba honorária devida ao Patrono da ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*